Tribunal: STF
Processo: ARE 1525714
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, pp. 15 - 16):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DEVER DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE.



    1. O direito a uma cidade sustentável encontra fundamento no dever de o Estado promover as funções sociais do centro urbano (urbe) e da propriedade, ordenando o seu pleno desenvolvimento e garantindo o bem-estar da população, nos termos dos artigos 182 e 225, ambos da Constituição Federal. 



    2. Comprovada a omissão do Município em conter processo erosivo, em estado avançado, atestado pela própria Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-Luz), especialmente considerando que trata-se de Área de Preservação Permanente, bem como que a proteção das áreas que margeiam corpos d’água constitui obrigação decorrente d e Lei Federal (Código Florestal - Lei 12.651/2012) deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação civil pública. 



    3. O Supremo Tribunal Federal possui orientação uníssona no sentido de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos fundamentais reputados essenciais pela Constituição Federal, sem configurar violação do princípio da separação de poderes. 



    4. Constatado que, além dos 90 (noventa) dias concedidos para o Município elaborar o Projeto Técnico para recuperação da erosão existente na Área de Preservação Permanente, também foi determinado que a elaboração e execução das obras devem ser efetivadas dentro das normas técnicas e ambientais com vistas a não provocar impactos negativos, bem como que, após a aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia/GO, a implantação das medidas corretivas e reparatórias da erosão, devem ser efetivadas dentro do prazo previsto no cronograma de execução, mediante comprovação ao juízo. Dessa forma, razoável e proporcional o prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser mantida a sentença conforme lançada. 



    8. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, (eDOC 20, p. 10 - 17):



    “Foi definido pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que o Poder Judiciário só pode intervir na esfera reservada ao Executivo para substituí -lo em seu juízo de conveniência e oportunidade nos casos de violação clara e arbitrária da Constituição, ou mesmo ausência ou deficiência grave na prestação d o serviço público.



    Neste caso , mesmo inexistente as hipóteses excepcionais que permitem a intervenção judicial , o acórdão recorrido confirmou a condenação do recorrente a uma série de obrigações, entre elas, a realização de obras de drenagem pluvial em bairro do Município, além da prática de outras medidas que invadem a competência privativa da Administração e viola a regra da Separação de Poderes.



    (...) o acórdão recorrido viola o artigo 2º da CF, pois nele, o Judiciário realiza clara intervenção indevida em matéria de competência privativa do Executivo , impondo ao Município obrigação de fazer com vultoso gasto na forma como entende correta, ou seja, definindo a condução da máquina pública, o que caracteriza indevida ingerência do Judiciário na gestão pública municipal, o que lhe é vedado.” 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário considerada a aplicação da Súmula 279 (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ademais, o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, reconheceu a responsabilidade do Município para contenção do processo erosivo, nos seguintes termos (eDOC 10, pp. 7 - 10):



    “(...) Destarte, restou comprovada a omissão do Município de Luziânia em conter processo erosivo, em estado avançado, nas proximidades da rua 237, quadra 74, do Parque Estrela D’Alva, Jardim do Ingá, atestado pela própria Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-Luz), especialmente considerando que se trata de área de preservação permanente devido a afluente do Ribeirão Palmital. Importa ressaltar, ainda, que a proteção das áreas que margeiam corpos d’água constitui obrigação decorrente de Lei Federal (Código Florestal - Lei 12.651/2012). Por tais razões, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação civil pública. 



    Acrescente-se que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias aos direitos constitucionais legalmente assegurados, em especial aqueles considerados como essenciais pela Constituição Federal de 1988, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    (...)



    Outrossim, malgrado a afirmação do município requerido no sentido de que a pandemia do COVID 19 acarretou dificuldade financeira e orçamentária aos municípios, falta de dotação orçamentária, ausência de responsabilidade objetiva e consequente nexo causal, aliado ao empecilho de licitação em período eleitoral, imperioso reconhecer que tais circunstâncias não eximem o Poder Público de implementar as medidas necessárias à preservação e conservação do meio ambiente, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar as medidas necessárias para sanar a omissão do Poder Executivo Municipal. 



    À luz desse cenário, inevitável concluir-se pelo acerto da sentença ao condenar o réu, Município de Luziânia, nas obrigações de fazer indicadas na exordial, voltadas à apresentação de Projeto Técnico para recuperação da erosão existente na rua 237, quadra 74, Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, com cronograma físico-financeiro de execução, o qual deverá ser elaborado e executado dentro das normas técnicas e ambientais com vistas a não provocar impactos negativos ao meio ambiente, bem como determinar que, após a aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município, implantar as medidas corretivas e reparatórias da erosão, dentro do prazo previsto no cronograma de execução, mediante comprovação a este juízo.



    4.1. DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 



    Por fim, referente ao prazo para o cumprimento da obrigação, também não merece acolhimento a remessa necessária, tendo em vista que a medida liminar determinando a apresentação de Projeto Técnico para recuperação da erosão na Área de Preservação Permanente foi deferida em 06/04/2021, tendo decorrido mais de 02 (dois anos), portanto, não há falar-se em prorrogação, já que transcorrido lapso temporal suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer.



    (...)



    Registre-se, ainda, que, além dos 90 (noventa) dias concedidos para o Município elaborar o Projeto Técnico para recuperação da erosão existente na Área de Preservação Permanente, também foi determinado que a elaboração e execução das obras devem ser efetivadas dentro das normas técnicas e ambientais com vistas a não provocar impactos negativos, bem como que, após a aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia/GO, a implantação das medidas corretivas e reparatórias da erosão, devem ser efetivadas dentro do prazo previsto no cronograma de execução, mediante comprovação ao juízo. Dessa forma, entendo razoável e proporcional o prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Município de Luziânia.” (grifei). 



    Conforme se depreende dos fundamentos apresentados, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, colho precedentes:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Legitimidade ad causam. Controvérsia infraconstitucional. 3. Direito Administrativo. 4. Responsabilidade civil do Estado. Perigo de dano ambiental. Depósito de agrotóxicos em local inapropriado. Periclitação da saúde pública e do ambiente. 5. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Controvérsia decidida com base nas legislações Federal e local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Leis federais 6.938/81 e 7.802/89; Lei estadual 12.493/99. Precedentes. 6. Dever do Estado de prevenção e reparação dos danos causados ao ambiente. Acordão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 559622 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 22.8.2013) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1504430 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE - APP. BALNEÁRIO GALHETA. IMÓVEL DE VERANEIO. LEIS 12.651/2012 E 13.465/2017. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. *. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. *. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. *. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). *. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1489532 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2024)



    De último, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente